Tribunal: CARF
Processo: 10218.720261/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720261/2007-32
ACÓRDÃO
2001-008.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE ANONIMA BITAR IRMÃOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A transferência dos direitos de propriedade de bens imóveis pressupõe a
existência de escritura pública levada a registro junto ao competente
Cartório de Registro de Imóveis, sem o que, não há que se falar em
subrogação do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiro Jose Marcio Bittes.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720261/2007-32
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 02103/00227/2007 de fls. 01/03, emitida em 1
5.10.2007, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito tributário, no
montante
de R$555.502,16, referente ao
Imposto
sobre a Propriedade
Territorial Rural -
ITR, exercício de 2003, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o i
móvel denominado “Seringal São Sebastião e Outros”, cadastrado na RFB sob o no 3.622.185-
6, com área declarada de 39.846,9 ha, localizado no Município de São Félix do Xingu/PA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha valor
, iniciouse com o Termo de Intimação Fiscal no 02103/00141/2007 de fls. 07 e verso, para a contribui
nte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o Plano de Manejo Florestal Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou autori
zação (ofício/certidão) emitido pelo IBAMA, bem como de todas as autorizações para extração;
2oLaudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com fundament
ação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do VTN, co
m base nas informações do SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendose a análise e verifica
ção dos dados constantes da DITR/2003, a fiscalização resolveu glosar a área declarada de ex
ploração extrativa de 5.033,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$
60.000,00
(R$1,51/ha), que entendeu
subavaliado, arbitrando
o
valor
de R$3.187.752,00
(R$80,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com

consequente redução do Grau de Utilização (GU), e aumento da respectiva alíquota de cálculo,

que
passou
de 12,0%
para 20,0%, que aplicada sobre o novo VTN tributável, deu resultado ao imposto suplementar d
e R$235.561,94, conforme demonstrado às fls. 03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 02 e 03verso.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 22.10.2007, às fls. 04/05, ingressou a contribuinte, em 21.1
1.2007, às fls. 14, com sua impugnação de fls. 14/16, instruída com os documentos de fls. 17/2
7, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
entende que não é parte legítima para figurar no polo passivo desta relação jurídica tribut
ária, pois o imóvel rural não é mais de sua propriedade, visto que ela foi transferida, em 06.08.2001,
com lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel;
considera que o ITR é referente ao exercício de 2003, ou seja, posterior a transferência da propr
iedade legal, logo o tributo deve ser cobrado do novo proprietário do imóvel, que de acordo c
om a escritura pública de compra e venda é o Sro José Nazareno Pereira Barbosa, que é o sujeito pas
sivo da relação jurídica tributária;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720261/2007-32
3
reitera que é parte ilegítima na Notificação de Lançamento e, portanto, deve ser ela julgada i
mprocedente;
requer seja recebida a impugnação e que seja a Notificação de Lançamento julgada improc
edente, visto ser a impugnante parte ilegítima nesta relação jurídica tributária.
Ressalva-
se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no relatório e no vot
o, referem-
se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital, no
qual as referidas peças estão reproduzidas sob a forma de imagem.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 67/73 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A transferência dos direitos de propriedade de bens imóveis pressupõe a existência de escritura
pública levada a registro junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis, sem o que, não há
que se falar em subrogação do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 81/99 foi apresentado recurso voluntário pelo sujeito passivo reiterando os
termos de sua impugnação, ou seja, a única tese alegada é a ilegitimidade passiva. O mesmo
recurso é novamente juntado às fls. 104/132.
Despacho de encaminhamento de fls. 162 salientou que em razão da extinção do
mandato do conselheiro João Maurício Vital – conforme Portaria de Pessoal CARF no 950 de
30/04/2025, os autos foram encaminhados para novo sorteio e foram a mim direcionados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720261/2007-32
4

II – DO MÉRITO
O único ponto em discussão no presente caso é a suposta ilegitimidade passiva do
Recorrente que alega não ser sujeito passivo do ITR uma vez que teria alienado o imóvel em 2001
para terceiro, para tanto junta Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no 06o Ofício de
Notas – Cartório Kós Miranda do Município de Belém/PA, sem tampouco apresentar matrícula do
imóvel comprovando não ser o real proprietário do imóvel.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
O recurso apenas reitera os pontos de sua impugnação para contrapor os
argumentos aos quais os julgadores da decisão de piso chegaram.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e art. 50 da lei 9.784/1999, confirmo e adoto –
quanto à nulidade – integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos
seus próprios fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 166
DF CARF MF
Original